Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BILHETE DE SEGURO. INDENIZAÇÃO NA FORMA DE REPARO OU REPOSIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. CUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATADOS SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a legislação processual civil, ao distribuir o ônus da prova, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373).
2. Não obstante os fundamentos de fato alegados pela parte autora, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, visto que não trouxe aos autos elementos mínimos aptos a comprovar o nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano que alega ter sofrido, capaz de configurar a responsabilidade civil e a consequente obrigação de indenizar das apeladas.
3. Para que haja o dever de reparação, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil: 1) dano causado a outrem; 2) nexo causal e 3) culpa. Ausentes estes requisitos, desbota o dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e desprovido.